Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707861-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITTERMAYER DO LAGO PARANAGUA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Mittermayer do Lago Paranaguá contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à ação monitória, e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, Em suas razões recursais, o apelante, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, nos termos do enunciado no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o apelante se quedou inerte. É o breve relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com efeito, o enunciado no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da hipossuficiência, litteris: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na hipótese vertente, a despeito da oportunidade concedida, o apelante se manteve inerte. Assim, tudo está a indicar, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, é pouco crível que o dispêndio do valor das custas venha a comprometer a vida financeira do apelante. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator